Tribunal: TJMT
Processo: 0002065-43.2018.8.11.0102
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002065-43.2018.8.11.0102
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), J. MARIA - COMERCIO - CNPJ: 18.091.003/0001-43 (AGRAVADO), JULIANO MARIA - CPF: 894.812.161-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL –– EMENDA À INICIAL – NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA AÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Considerando a inércia do exequente, que mesmo devidamente intimado, não atende ao comando judicial, o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que falar em reforma da sentença objurgada.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que, no âmbito do recurso de apelação, negou provimento ao recurso aviado.

Inconformado, o agravante, alega, em síntese, que “verifica-se que o conteúdo da página 06 está legível, possibilitando a leitura do documento sem dificuldade, ainda que tenha sido aposta a assinatura digital ao lado. Ademais, a configuração das margens deve-se, muito provavelmente, ao próprio Sistema Apolo que, ao receber o documento, “cria” os autos digitais.”.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso de agravo interno, para reformar a r. decisão agravada a fim de desconstituir a sentença de primeiro grau, para que a ação tenha seu regular prosseguimento.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, na origem, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO visando desconstituir a r. sentença proferida pelo juízo Vara Única da Comarca de Vera nos autos da Execução Fiscal n. 0002065-43.2018.8.11.0102, que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I do CPC.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume no mesmo argumento apresentado por ocasião da interposição do Recurso de apelação.

O agravo, não merece provimento.

O juízo de origem, em 27/08/2018, determinou que a Fazenda Pública, ora apelante, emendasse a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, promovendo a emenda da inicial, sob pena de indeferimento (art. 321, do CPC), considerando que a assinatura digital foi autentificada no texto de alguns documentos juntados com a inicial, especificamente da planilha de débito, o que dificultou o juízo e a parte executada na leitura e compreensão dos referidos documentos.

Diante do descumprimento da determinação judicial, o juízo de origem, em 29/05/2019, indeferiu a inicial, com fundamento no art. 485, I, do CPC, nos seguintes termos:

“(...)No caso, apesar de regularmente intimada, a parte autora não cumpriu o que determinado à ref. 04, motivo pelo qual o indeferimento da inicial é de rigor.

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma processual.

Custas processuais pela requerente. Sem condenação em honorários advocatícios.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário”

Em que pese as alegações da parte apelante de que não houve prejuízo, e que a CDA constante nos autos se encontra legível, percebe-se que restou prejudicado sim, em especial a data do início da incidência dos juros e correção, que poderia ser facilmente retificado pelo exequente.

Dito isso, é certo que houve a determinação da emenda inicial, quedando-se a parte inerte, nem sequer se manifestando após o prazo estabelecido.

Com efeito, o descumprimento da ordem judicial para emendar a inicial e sanar as irregularidades apontadas, no prazo legal, resulta na extinção do feito sem julgamento de mérito, a teor do que dispõe o art. 321, parágrafo único e art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, se não vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial; [...]. (g.n.)

Destarte, uma vez determinada a emenda da exordial, sem que a providência tenha sido adotada no prazo assinalado pelo magistrado, imperiosa se faz a extinção do processo, inclusive independente de intimação pessoal.

Nessa vertente é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA (ART. 291 C/C ART. 292, V) - JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO, REFERIDOS NA PETIÇÃO INICIAL (ART. 320) - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, I C/C ART. 330, IV) - RECURSO DESPROVIDO.

Não atendida a oportunidade para emenda da inicial, é correta a extinção do processo, sem resolução do mérito. (N.U 1022523-65.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

TRIBUTÁRIO– APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS – INEXISTÊNCIA DE PEÇA INAUGURAL – EMENDA À INICIAL – NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA AÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura a inércia do exequente, que mesmo devidamente intimado, não atende ao comando judicial.

Assim, o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que falar em reforma da sentença objurgada. (N.U 1000157-14.2021.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Assim, os fundamentos formulados nas razões da apelação não merecem prosperar.

Ante ao exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023